Tribunal: TJSP
Processo: 1017024-11.2013.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. Valor da indenização fixado na sentença em montante apenas 1,72 vezes superior ao da oferta inicial. Reexame necessário devido apenas em caso de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização superior ao dobro do valor ofertado. Inteligência do art. 28, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/41.
Reexame necessário não conhecido.